Tribunal: TJPA
Processo: 0004411-16.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO ? IMPROVIDO ? COMPROVADO O USO DA ARMA NA EMPREITADA DELITIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDA ? MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS DE RECLUSÃO E DE MULTA FIXADAS PELO JUÍZO A QUO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando as provas dos autos são cristalinas e robustas no sentido da condenação do apelante pelo delito de roubo majorado.Considerando-se que a res furtiva não foi recuperada, tanto a materialidade quanto a autoria do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima e reconhecimento do apelante, realizados em fase inquisitiva e em Juízo.Ainda que por fotografia, a vítima apresentou versão convicta acerca do reconhecimento do recorrente, inclusive o apontando como o indivíduo que chegou a engatilhar um revólver em sua barriga o ameaçando para que a motocicleta de propriedade da vítima fosse entregue, enquanto que o comparsa do recorrente pilotava a motocicleta usada pela dupla no assalto.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como in casu.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO: De igual modo, não merece prosperar o pleito pelo afastamento da majorante pelo uso de arma na ação delitiva, pois, como cediço, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, ex vi da Súmula n. 14/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, tendo sido comprovada pela versão da vítima em Juízo o uso da arma na empreitada delitiva, não há o que se falar em afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo em crime de roubo.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base do recorrente acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Logo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo ao apelante, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento, referente ao uso de arma (inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que, majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando a pena fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se, portanto, incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.Por fim, ressalta-se ser inviável a isenção da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade e à Separação dos Poderes. Não havendo o que se falar ainda em reforma da pena de multa para o mínimo legal, quando esta fora fixada de maneira proporcional às peculiaridades do caso, conforme demonstrado alhures.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004411-16.2015.8.14.0028
APELANTE:
WELKEN DA SILVA SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - COMPROVADO O USO DA ARMA NA EMPREITADA DELITIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDA - MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS DE RECLUSÃO E DE MULTA FIXADAS PELO JUÍZO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando as provas dos autos são cristalinas e robustas no sentido da condenação do apelante pelo delito de roubo majorado.

Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a materialidade quanto a autoria do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima e reconhecimento do apelante, realizados em fase inquisitiva e em Juízo.

Ainda que por fotografia, a vítima apresentou versão convicta acerca do reconhecimento do recorrente, inclusive o apontando como o indivíduo que chegou a engatilhar um revólver em sua barriga o ameaçando para que a motocicleta de propriedade da vítima fosse entregue, enquanto que o comparsa do recorrente pilotava a motocicleta usada pela dupla no assalto.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO:
De igual modo, não merece prosperar o pleito pelo afastamento da majorante pelo uso de arma na ação delitiva, pois, como cediço, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido comprovada pela versão da vítima em Juízo o uso da arma na empreitada delitiva, não há o que se falar em afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo em crime de roubo.
3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base do recorrente acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Logo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento, referente ao uso de arma (inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que, majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando a pena fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se, portanto, incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.

Por fim, ressalta-se ser inviável a isenção da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade e à Separação dos Poderes. Não havendo o que se falar ainda em reforma da pena de multa para o mínimo legal, quando esta fora fixada de maneira proporcional às peculiaridades do caso, conforme demonstrado alhures.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004411-16.2015.8.14.0028
APELANTE:
WELKEN DA SILVA SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
WELKEN DA SILVA SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿que no dia 12.03.2015, por volta das 11h59min, a vítima NILO DA SILVA ANDRADE, estava indo para a feira da Folha 28, bairro Nova Marabá, quando os dois denunciados, sendo o primeiro negro, forte e que utilizava capacete, ao passo que o segundo era magro, moreno, cabelo crespo, sem capacete e armado, pararam a vítima e colocaram uma arma de fogo, calibre38 ou 22, na barriga desta, instante em que mandaram que ela descesse de sua motocicleta, uma Honda BIZ 125 EX, ano 2012, cor cinza, placa OBX9213, chassi 9C2JC4830CR020944, Renavam 0046564276-4 e subtraíram o citado veículo.Com a prisão e divulgação das fotos dos acusados, a vítima compareceu em delegacia e reconheceu os mesmo como os autores do crime de roubo de sua motocicleta (...)¿.
(sic fl. 63)

A denúncia fora recebida em 20/05/2015. (fls. 09/10)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 63/67-v)

Inconformado, interpôs recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 79/85.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do recorrente, pelo que requer a absolvição.

Assevera que deve ser afastada a majorante pelo uso de arma haja vista a mesma não fora periciada.

Alega que deve ser reformada a pena de reclusão aplicada, em razão de ter sido fixada em patamar desproporcional, bem como deve ser a pena de multa dispensada ou fixada no mínimo legal.

Às fls. 88/96,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 98)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 102/105)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando as provas dos autos são cristalinas e robustas no sentido da condenação do apelante pelo delito de roubo majorado, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a materialidade quanto a autoria do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima e reconhecimento do apelante, realizados em fase inquisitiva e em Juízo.

Ainda que por fotografia, a vítima apresentou versão convicta acerca do reconhecimento do recorrente, inclusive o apontando como o indivíduo que chegou a engatilhar um revólver em sua barriga o ameaçando para que a motocicleta de propriedade da vítima fosse entregue, enquanto que o comparsa do recorrente pilotava a motocicleta usada pela dupla no assalto.

De forma a ratificar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa prestada pela vítima em Juízo (mídia audiovisual fl. 42):
A vítima
NILO DA SILVA ANDRADE
afirmou em juízo que estava em via pública conduzindo a sua motocicleta quando foi abordado pelos acusados, os quais também estavam em uma motocicleta, sendo que o recorrente colocou a arma de fogo contra o corpo da vítima e exigiu a entrega do veículo. Eles subtraíram a motocicleta, evadindo-se logo após. Posteriormente, fez o reconhecimento dos acuados por fotografia na Delegacia. Em juízo, reconhece os acusados novamente por meio das fotografias que lhe foram apresentadas durante a audiência.

Insta salientar, que a versão prestada pela vítima em Juízo, guarda perfeita semelhança com a prestada em fase inquisitiva (fl. 06 - Autos Apensos)

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO

De igual modo, não merece prosperar o pleito pelo afastamento da majorante pelo uso de arma na ação delitiva, pois, como cediço, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido comprovada pela versão da vítima em Juízo o uso da arma na empreitada delitiva, não há o que se falar em afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo em crime de roubo.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente às circunstâncias do crime.

A vetorial
circunstâncias do delito
, foi assim valorada:
¿são desfavoráveis ao imputado, pois praticou o crime em concurso de agentes, sendo lícita a utilização de uma causa de aumento para exasperar a pena base e a outra para caracterizar a majorante do crime e aumentar a sanção na terceira fase de dosimetria¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o concurso de agentes no crime de roubo, reduzir sobremaneira as chances de defesa da vítima. Devendo ser aqui ressaltado que o concurso de agentes foi considerado tão somente nesta fase do processo dosimétrico, e desconsiderada na terceira fase, de modo a evitar o
bis in idem
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base do recorrente acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Logo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento, referente ao uso de arma (inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que, majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando a pena fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se, portanto, incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.

Por fim, ressalta-se ser inviável a isenção da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade e à Separação dos Poderes. Não havendo o que se falar ainda em reforma da pena de multa para o mínimo legal, quando esta fora fixada de maneira proporcional às peculiaridades do caso, conforme demonstrado alhures.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator